Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. FUNDO DE COMÉRCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A Estação de Rádio Base (ERB) integra o fundo de comércio da prestadora de serviço, sujeitando-se à ação renovatória o contrato de locação do espaço para sua instalação. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT.

2. Atendidos todos os requisitos exigidos pela Lei de Locações, determina-se a renovação compulsória do contrato de aluguel celebrado entre as partes (Lei 8.245/91 51 71).

3. Deu-se provimento ao apelo.